Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-07.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR PROCESSUAL. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não foi intimada para corrigir o erro material relacionado ao endereço, o que configura cerceamento do direito de defesa e prejudica a efetividade do processo. Alega que existem outros endereços válidos para a citação, sendo possível corrigir o erro. Argumenta que a extinção do processo se traduziu em excesso de rigor processual. Requer a reforma da sentença para que haja o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a extinção prematura do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que, após tentativa de citação infrutífera, a parte indicou incorretamente endereço já diligenciado anteriormente. O Juízo de origem, ao verificar que a parte não trouxe novos endereços da requerida para citação, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, fundamentando-se na falta de pressuposto válido para o prosseguimento.
5. Compulsando os autos, verifica-se que a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falha material na indicação do endereço da requerida, configura excesso de rigor processual.
6. O art. 14 da Lei 9.099/95 determina que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação. Já o art. 6o do Código de Processo Civil impõe que as partes, assim como o juiz, cooperem entre si para o regular andamento do processo.
7. No entanto, o erro material cometido pela parte autora, ao repetir a indicação de endereço já diligenciado, poderia ser facilmente corrigido, sem prejuízo ao andamento da execução.
8. A extinção do feito sem a devida tentativa de diligências adicionais, em outros endereços válidos, inclusive por meio da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis, ofende os princípios da celeridade e da economia processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC, bem como evita a proposição de novas demandas. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1762623.
9. Por fim, o processo não se encontra em condições de julgamento imediato, de modo que deve retornar ao Juízo de origem para o seu prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1762623, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25.09.2023.